Tribunal: TJBA
Processo: 0055111-73.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0055111-73.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALTAMIRANDO BERGER SALES JUNIOR e outros (5)

Advogado(s)
:
AMARILDO ALVES DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º DO CPC. PRECEDENTE DO STJ (ERESP 1782427/SP).
SENTENÇA REFORMADA APENAS QUANTO À VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE, NO IMPORTE DE R$ 1.000,00(HUM MIL REAIS).

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia em face da sentença que, embora tenha julgado improcedente o pedido de revisão da GAP formulado por policiais militares, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa irrisório (R$ 1.000,00). O ente público recorre buscando a majoração da verba honorária mediante apreciação equitativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da fixação de honorários em valor ínfimo diante da natureza da causa e do trabalho realizado; (ii) aplicar o critério da equidade para o arbitramento dos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No tocante aos honorários, o valor de R$ 100,00 (10% de R$ 1.000,00) afigura-se aviltante e desproporcional ao zelo profissional e à importância da causa. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1782427/SP, reafirmou a aplicação do artigo 85, § 8º do CPC para majorar honorários quando o critério percentual resultar em valor irrisório. Inexiste óbice à fixação equitativa para garantir remuneração condigna ao patrono público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para fixar honorários advocatícios por equidade, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Tese de julgamento: "Nas causas em que o valor da condenação ou o proveito econômico for irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC, de modo a assegurar a justa remuneração do trabalho profissional."

Dispositivos relevantes citados
: Arts. 85, §§ 2º e 8º, 487, I, 927, III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1782427/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0055111-73.2008.8.05.0001, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelado ALTAMIRANDO BERGER SALES JUNIOR e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .